Tribunal: TJMT
Processo: 1020646-57.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020646-57.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[LUCILENA RIBEIRO - CPF: 229.799.481-87 (RECORRENTE), DOLORES CRUZ ROSELLI - CPF: 960.060.308-10 (ADVOGADO), CALCENTER - CALCADOS CENTRO-OESTE LTDA - CNPJ: 15.048.754/0032-95 (RECORRIDO), GABRIEL WOLECK FERNANDES - CPF: 012.689.169-94 (ADVOGADO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Sessão do dia 09 de dezembro de 2025. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - Dou Parcial Provimento ao Recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - Peço vista dos autos. 2a Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - Aguardo o pedido de vista. Plenário virtual de 24 a 26 de fevereiro de 2026. Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - Dou Parcial Provimento ao Recurso. (Sessão do dia 09 de dezembro de 2025. ) 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - Acompanho o voto do Relator. 2a Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - Acompanho o voto do Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. “GOLPE DO FALSO ENTREGADOR”. TRANSAÇÕES ATÍPICAS E INCOMPATÍVEIS COM O PERFIL DE CONSUMO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DA ADMINISTRADORA DE CARTÃO. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela consumidora idosa contra sentença que julgou improcedentes seus pedidos declaratórios e indenizatórios, relativos a transações realizadas por terceiros em seu cartão de crédito, no valor de
R$ 4.000,00
, decorrentes de fraude conhecida como “
golpe do falso entregador
”.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a recorrida é responsável pelas transações contestadas, supostamente realizadas mediante fraude;
(ii) estabelecer se estão configurados danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação entre as partes configura consumo, razão pela qual se aplicam o Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova em favor da consumidora idosa e hipervulnerável.

4.

A análise conjunta do boletim de ocorrência e do padrão de consumo revela forte verossimilhança da fraude, sobretudo pela narrativa detalhada do “golpe do falso entregador” e pelo surgimento repentino de compras de alto valor, incompatíveis com o histórico da aposentada.

5.

A administradora de cartão incorre em falha de segurança ao autorizar transações manifestamente atípicas, o que caracteriza fortuito interno e atrai sua responsabilidade objetiva pelas operações indevidas.

6.

A utilização da senha pessoal não afasta a conclusão de fraude, uma vez que a senha foi obtida mediante engenharia social, situação reconhecida pela jurisprudência como insuficiente para eximir a administradora de adotar mecanismos eficazes de prevenção.

7.

A cobrança indevida, embora geradora de incômodo, não configura dano moral no caso concreto, ausente demonstração de abalo excepcional à esfera íntima da consumidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A administradora de cartão responde objetivamente por transações atípicas realizadas mediante fraude, quando autorizadas sem mecanismos eficazes de segurança, especialmente em desfavor de consumidora idosa e hipervulnerável.

2.

A obtenção da senha por engenharia social não afasta a responsabilidade do fornecedor quando presentes indícios claros de movimentação incompatível com o perfil de consumo.

3.

A cobrança indevida, desacompanhada de repercussões excepcionais na esfera íntima do consumidor, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC (responsabilidade objetiva e inversão do ônus da prova); Lei no 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2.015.732/SP, Terceira Turma, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/06/2023, DJe 26/06/2023; N.U 1033502-98.2023.8.11.0041, Primeira Câmara de Direito Privado, TJMT, j. 10/02/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
LUCILENA RIBEIRO
em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, id.
296589432.

Em suas razões recursais, sustenta a recorrente que não há provas de sua presença física no estabelecimento comercial no dia das compras, que as faturas juntadas pela recorrida referem-se a períodos anteriores ao da fraude, não comprovando a legitimidade das operações contestadas. Argumenta ainda que a empresa não apresentou nota fiscal, comprovante assinado pela autora, filmagem do estabelecimento ou qualquer documento que comprove sua presença no local da compra.

Em contrarrazões, argumenta a recorrida que as transações foram realizadas presencialmente mediante uso de senha pessoal e intransferível, que não houve falha na prestação do serviço, e que a responsabilidade pela guarda do cartão e senha é exclusiva do titular, configurando culpa exclusiva da consumidora ou de terceiros.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da responsabilidade da Recorrida pelos danos sofridos pela Autora recorrente, decorrentes de fraude praticada por terceiro, bem como à ocorrência de danos morais indenizáveis.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (CDC). Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sumulada no enunciado 479, as instituições financeiras (e, por extensão, as instituições de pagamento e administradoras de cartões) respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Analisando detidamente os fatos e as provas dos autos, verifico elementos que indicam fortemente a ocorrência de fraude. O boletim de ocorrência registrado pela recorrente narra de forma coerente e detalhada o golpe sofrido, conhecido como "
golpe do falso entregador
", modalidade criminosa amplamente documentada pelas autoridades policiais. A narrativa é verossímil e compatível com o perfil da vítima:
pessoa idosa
, de boa-fé, que foi ludibriada por criminosos que se aproveitaram da data de seu aniversário para aplicar o golpe.

Ademais, conforme se verifica nas faturas juntadas aos autos, a recorrente sempre realizou compras de pequeno valor, compatíveis com sua condição socioeconômica de aposentada que recebe um salário mínimo, nunca tendo efetuado transações de valores elevados como as ora questionadas (ID 296589426 – págs. 1-65). O súbito aparecimento de compras no valor de
R$ 2.000,00
cada representa evidente ruptura do padrão comportamental da consumidora.

Tal circunstância deveria ter sido imediatamente detectada pelos sistemas de segurança da Recorrida, que se mostrou negligente ao autorizar operações manifestamente atípicas e suspeitas, especialmente tratando-se de uma consumidora idosa, hipervulnerável.

Quanto aos argumentos da recorrida sobre a utilização de senha pessoal, observo que esta circunstância não afasta a ocorrência de fraude, uma vez que o próprio boletim de ocorrência esclarece que a senha foi obtida mediante engenharia social, quando a autora, acreditando estar pagando uma taxa de entrega, forneceu o cartão e digitou a senha na presença do criminoso. A jurisprudência tem reconhecido que a obtenção fraudulenta de dados mediante engenharia social não exime a responsabilidade da administradora do cartão, especialmente quando há falhas evidentes no sistema de segurança como um todo.

Nesse sentido:

“Direito civil e consumidor. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano material e moral. Fraude bancária. Uso do cartão de crédito por terceiro. Golpe do motoboy. Movimentações financeiras atípicas e alheias ao padrão de consumo. Falha no dever de segurança da instituição financeira. Responsabilidade objetiva. Dano moral. Não configurado. Ausência de prova de abalo moral excepcional. Recurso parcialmente provido. (...) 3. Nos termos da jurisprudência do STJ, “cabe às administradoras, em parceria com o restante da cadeia de fornecedores do serviço (proprietárias das bandeiras, adquirentes e estabelecimentos comerciais), a verificação da idoneidade das compras realizadas com cartões magnéticos, utilizando-se de meios que dificultem ou impossibilitem fraudes e transações realizadas por estranhos em nome de seus clientes, independentemente de qualquer ato do consumidor, tenha ou não ocorrido roubo ou furto.
O dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país”
(STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).4. Não comprovado significativo abalo à honra ou outra lesão excepcional aos predicados pessoais do consumidor, não há falar em dano moral indenizável em função de cobrança indevida, porquanto não se trata de hipótese em que o dano é presumido. (N.U 1033502-98.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2025, Publicado no DJE 10/02/2025)
”

Assim, a Recorrida falhou em seu dever de segurança ao não implementar, de maneira oportuna e adequada, as medidas necessárias para prevenir os danos, configurando o fortuito interno. Logo, reconheço a ocorrência de fraude nas transações questionadas e a consequente inexistência do débito cobrado no cartão da recorrente denominado “ROSIANEALMEIDA”.

No tocante aos danos morais, não vislumbro sua configuração no caso concreto. O dano moral, para ser indenizável, deve ultrapassar o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, configurando efetiva lesão à dignidade, honra, imagem ou outros direitos da personalidade da pessoa. É necessário que o fato cause sofrimento, humilhação, constrangimento ou abalo psíquico que extrapole os limites da normalidade das relações sociais.

No presente caso, embora reconheça que a recorrente, pessoa idosa e de condição socioeconômica modesta, tenha experimentado preocupação e transtorno ao receber cobrança de valores que não reconhecia como devidos, não vislumbro elementos que configurem dano moral indenizável. A situação, embora desagradável, não passou de mero aborrecimento decorrente de cobrança indevida, sem maiores repercussões na esfera íntima da requerente.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, a fim de
DECLARAR
a inexistência dos débitos lançados na fatura da Recorrente sob as rubricas “ROSIANEALMEIDA PARC. 1/2” e “ROSIANEALMEIDA”, ambas datadas de 07/02/2025, no valor de
R$ 2.000,00
cada, totalizando
R$ 4.000,00
, tornando definitiva a liminar (ID 296589414) e, por consequência, eventual parcela 2/2 do primeiro lançamento, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (Art. 55 da Lei no 9.099/95).

É como voto.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito

!

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026